Tribunal: TCU
Processo: 039.652/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Superintendência de Seguros Privados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7343/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil instituída pelo Sr. Jalmir Viveiro, ex-Analista Técnico da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), em benefício de sua viúva, Sra. Solange Célia da Silva Viveiro, emitido pela SUSEP e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou que a Sra. Solange Célia da Silva Viveiro acumula a pensão civil objeto deste processo com outros dois benefícios do Regime Geral da Previdência Social: uma pensão previdenciária por morte de seu cônjuge (código do benefício no INSS 196.970.244.0), e uma aposentadoria por idade, também paga pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS (número do benefício 142.178.236.4); Considerando que o art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 estabelece expressamente que "é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal"; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que é ilegal a acumulação de três benefícios previdenciários recebidos dos cofres públicos (salvo para pensões civis decorrentes de cargos acumuláveis), nos termos dos Acórdãos 1.507/2024 (rel. Ministro Benjamim Zymler), 7.643/2024 (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), e Acórdão de Relação 11.600/2023 (rel. Ministro Jhonatan de Jesus), todos da 1a Câmara; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da Sra. Solange Célia da Silva Viveiro; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão da pensão civil em favor da Sra. Solange Célia da Silva Viveiro e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 039.652/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Solange Célia da Silva Viveiro (XXX.830.887-XX). 1.2. Entidade: Superintendência de Seguros Privados. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Superintendência de Seguros Privados que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. oriente a Sra. Solange Célia da Silva Viveiro sobre a possibilidade de optar, a qualquer tempo, pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 24 da EC 103/2019, comprovando eventual opção à SUSEP; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias, ao Tribunal o comprovante da referida ciência; e 1.7.1.4. emita novo ato concessório livre da irregularidade apontada, caso tenha optado pelo recebimento da presente pensão civil (nos termos do subitem 1.7.1.2 acima), disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018.